Tribunal: TJMT
Processo: 1039770-13.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — HABEAS DATA No 1039770-13.2019.8.11.0041 — CLASSE 110 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ENIDE APARECIDA DE ARAÚJO;
IMPETRADAS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Patente o equívoco no registro e na autuação, porque se trata de reexame com apelação interposta contra sentença proferida em habeas data.
Procedam-se às retificações necessárias.
Em seguida, procedam-se à redistribuição à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, mantida a minha relatoria, em observância à distribuição inicial feita por sorteio.
Às providências.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator